Tribunal: STF
Processo: AI 709250
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Retenção do recurso extraordinário nos autos. Precedentes.



    1. Incidência do art. 542, § 3º, do Código de Processo Civil, que determina a retenção dos recursos especiais e extraordinários interpostos contra decisão interlocutória.



    2. Incabível agravo de instrumento contra decisão que apenas determina a retenção do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental não provido.